Tribunal: TJPA
Processo: 0025424-09.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025424-09.2007.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CIDALIA LOBO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RATEIO DE PENSÃO. CÁLCULO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao rateio do benefício previdenciário;

(ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à necessidade de refazimento dos cálculos diante da isenção de custas reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, com motivação suficiente e explícita.

4. Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes se já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a causa.

5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sob pena de desvio da finalidade legal do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O julgador não incorre em omissão quando deixa de analisar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para veicular inconformismo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 28/08/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS em face do
Acórdão Id. 28740732
, que deu parcial provimento à sua Apelação, para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

O embargante alega, em síntese, que o julgado padece de omissões quanto à questão do rateio dos valores da pensão entre os beneficiários e à ausência de novo cálculo com isenção das custas.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 28991538).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 29724211).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta a existência de omissões no Acórdão, notadamente quanto à necessidade de retificação do cálculo para exclusão das custas e quanto ao fato de a exequente não ser a única beneficiária da pensão, o que demandaria o rateio do valor executado.

Entretanto, ao compulsar os autos e a fundamentação do Acórdão embargado, verifico que não há omissão, tampouco contradição ou obscuridade a ser sanada.

O voto condutor do julgado enfrentou de forma clara, lógica e coerente os pontos controvertidos suscitados pelas partes, inclusive as alegações do ora embargante. Quanto ao percentual devido à exequente, constou expressamente no voto condutor que os índices e critérios utilizados pela Contadoria Judicial foram baseados nas informações prestadas pelo próprio IGEPPS, que, em documento apresentado no Id. 10945496 – pág. 3 apontou a cota parte em 50%, mesmo percentual utilizado pelo contador do juízo (Id. 10945507 – pág. 2).

No que concerne às custas processuais, vale denotar que o Acórdão deu provimento ao apelo da autarquia justamente para reconhecer sua isenção, com base na Lei Estadual nº 5.738/1993, portanto, a alegação de que a manutenção do cálculo geraria contradição não prospera.

Uma vez que o título judicial declarou a isenção e considerando que nos cálculos homologados as custas constam em campo separado e identificado (conforme se observa na planilha Id. 10945507 – pág. 3, item 3), torna-se desnecessária nova remessa dos autos à Contadoria. Para o cumprimento da obrigação, basta ao ente público excluir o valor correspondente às custas do montante total a ser pago, tratando-se de simples operação aritmética.

Nesse contexto, vale ressaltar que inexiste
a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (
quantum debeatur
) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se que os presentes aclaratórios não se prestam ao fim exclusivo de aclarar eventual ponto omisso ou contraditório do julgado, mas sim de rediscutir o mérito da controvérsia — o que é vedado nesta via estreita.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026